Tribunal: TJBA
Processo: 0503223-90.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0503223-90.2017.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s): IGOR MACEDO FACO, MARCELO SILVA MINHO SOUZA, MATHEUS PEREIRA COUTO

APELADO: EDINEIA PIMENTEL DOS SANTOS e outros (3)

Advogado(s):SAVIO MAHMED QASEM MENIN, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A
GRAVO INTERNO
. VOTO.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTO DE PREMATURO. URGÊNCIA. COBRANÇA DE FRANQUIA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. SEGURADA ATENDIDA EM HOSPITAL P
Ú
BLICO. MORTE DO RECÉM-NASCIDO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA
DE COBERTURA
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART.14 DO
CDC.

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Inexistindo no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no art. 1.022, do CPC, não há como se acolher os Aclaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam.

2. É cediço que o recurso horizontal não se presta a reexaminar tema de direito e modificar o mérito da decisão embargada. Neste sentido, devidamente apreciada a questão posta pela embargante, não subsistindo qualquer erro material, omissão, contradição ou obscuridade, rejeitam-se os Embargos de Declaração opostos com a

finalidade meramente prequestionadora.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 05
03223-90.2017
.8.05.0001
, em que figura, como embargante,
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e, como embargada,
EDINEIA PIMENTEL DOS SANTOS
;

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

R
elator